Tribunal: TJSP
Processo: 3002006-03.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho alegado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002006-03.2013.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ERICA
APARECIDA DRUZIANI DE MENEZES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede do reexame
necessário. Julgaram prejudicada a apelação do INSS. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024
Voto no 35.624
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024 - Voto no 35.624
Fls. 2
Comarca:
ANDRADINA - 1a VARA JUDICIAL
(Proc. 3002006-03.2013.8.26.0024)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
ERICA APARECIDA DRUZIANI DE MENEZES
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS
MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente do acidente de trabalho
alegado, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística”.
Sentença reformada em sede do reexame
necessário; apelação do INSS prejudicada.
Erica Aparecida Druziani de Menezes move a presente
ação contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a
vitimou no dia 22.09.2010 quando, no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, lesionou os membros inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024
Voto no 35.624
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024 - Voto no 35.624
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 87/89).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença desde a
indevida cessação (17.08.2013 - fls. 55), além de juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as
parcelas até então vencidas. Ficou consignado que o INSS deverá
“fornecer à autora reabilitação profissional e esta submeter-se à
reabilitação para a qual for convocada, sob pena de suspensão do
benefício”. Deferiu-se a tutela antecipada para determinar o imediato
restabelecimento do benefício no prazo de 15 dias (fls. 101/104, com
embargos de declaração acolhidos da autora às fls. 108 e rejeitados os
do INSS às fls. 117).
Inconformado, apela o INSS pleiteando a observância do
comando da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção
monetária (fls. 119/128).
A autora apresentou resposta (fls. 133/136).
Em Sessão realizada no dia 15.12.2015 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 143/147).
O novo laudo foi juntado (fls. 166/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024
Voto no 35.624
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024 - Voto no 35.624
Fls. 4
Intimadas a respeito, as partes não se manifestaram
(certidão nas fls. 176).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário
ante o caráter ilíquido da r. sentença.
Assim, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
1) Do reexame necessário.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
inferiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com o acidente típico narrado na inicial.
Em que pese o acolhimento da pretensão pela r. sentença
combatida embasada na prova médica produzida em Primeira Instância,
ordenou-se aqui a renovação da perícia para reavaliação do quadro
incapacitante reclamado, consoante se infere do Acórdão proferido às
fls. 143/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024
Voto no 35.624
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024 - Voto no 35.624
Fls. 5
Nesse diapasão, o laudo produzido pelo Perito aqui
nomeado, em atenta análise do quadro reclamado, foi categórico ao
atestar que a autora não ostenta atualmente nenhuma sequela decorrente
de lesões nos joelhos a ensejar configuração de déficit funcional a ser
considerado (ver fls. 166/170).
De fato, vê-se que por ocasião do exame físico a autora não
apresentou atrofias musculares, derrame articular, sinais flogísticos
locais, instabilidade ligamentar, alteração vascular e/ou neurológica,
assegurando o Expert que a lesão sofrida se consolidou sem deixar
qualquer dano residual em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo (ver fls. 168/169).
Assentou também o Expert que as alterações verificadas
nos exames de imagem do joelho direito da autora representadas por
osteoartrose patelo-femural, femuro-tibual e meniscopatia degenerativo
do menisco lateral, decorrem de fatores heredo-constitucionais, sem
qualquer relação com o acidente de trabalho, ainda que como fator de
agravo (ver fls. 169).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024
Voto no 35.624
Apelação Cível no 3002006-03.2013.8.26.0024 - Voto no 35.624
Fls. 6
ora em reexame, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante
decorrente do acidente de trabalho alegado, de rigor a inversão do
julgado para o decreto de improcedência da ação, ficando, por
consequência, revogada a tutela antecipada anteriormente deferida.
2) Da apelação do INSS.
Face ao desfecho dado à demanda em sede do reexame
necessário fica, por consequência, prejudicado o recurso do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar improcedente o
pedido inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força
de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Resta prejudicada a apreciação da apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator